Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-34.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Feminicídio. Provas. Culpabilidade. Consequências do crime. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Redução. Direito de recorrer em liberdade.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 - A qualificadora de feminicídio reconhecida pelo conselho de sentença em conformidade com as provas produzidas -- o réu matou a companheira, no âmbito doméstico e familiar --, não é contrária à prova dos autos.
4 – A conduta do réu -- que atingiu a vítima com “lapadas” de facão, a chutou na região abdominal e a arrastou pelos cabelos na presença de várias pessoas, a humilhando publicamente --, demonstrando frieza e crueldade que extrapolam a prevista no tipo penal, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5 - As consequências do crime são desfavoráveis se a filha da vítima, que ficou extremamente traumatizada com a morte da mãe, passou a dedicar-se aos cuidados do irmão, com apenas três anos à época do fato e portador de Síndrome do X Frágil e autismo, tendo que parar de frequentar faculdade, por não conseguir conciliar o estudo com essa nova atribuição, bem como por não conseguir mais prestar atenção nas aulas.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, se reduz a pena-base.
7 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
8 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, na qual condenado em regime fechado.
9 - Apelação provida em parte.